Tribunal: TJDFT
Processo: 0003100-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003100-78.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SAUS 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14410101 – p. 9/63): APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/CREPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. FATO GERADOR. VALORVENAL. BASE DE CÁLCULO. DESVINCULADA ITBI. PLANTA DE VALORES. PUBLICAÇÃO. PRINCÍPIO. LEGALIDADE ESTRITA. SETOR NOROESTE. AVALIAÇÃOINDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LEI. DECRETO. VEDAÇÃO. PAUTA DE VALORES VENAIS. NÃO PUBLICAÇÃO. HONORÁRIOS. ARTIGO 14 E 1046 DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOSPROCESSUAIS. APLICAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. VALOR. CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOSSUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1. O art. 150, inciso I, da CF/1988, instituiu o princípio da legalidade tributária ou legalidade estrita, que veda a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, exigirem ou aumentarem tributo sem lei que o estabeleça. 2. Ressalvadas as exceções expressamente previstas na Constituição Federal, a definição dos critérios das normas tributárias, o que inclui, fato gerador, base do cálculo de imposto predial e tabela de valores venais (planta genérica de valores), é matéria restrita à lei em sentido formal, não se admitindo vinculação com a base de cálculo do ITBI e sua regulamentação por meio de decretos distritais. 3. Ausente lei em sentido estrito fixando a base de cálculo do imposto predial urbano referente ao Setor Noroeste, bem como ausente a publicação da planta de valores venais, não há que se falar na incidência de IPTU, pois não há possibilidade de avaliação individual do imóvel, impondo-se a restituição de eventuais valores pagos a esse titulo. 4. Merece reforma a sentença em que o juiz sentenciante fixou os honorários de sucumbência com base no Código de Processo Civil/73, quando deveria tê-lo feito com base no artigo85, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015, visto que nova legislação processual, vigente à época da prolação da sentença recorrida, deve ser aplicada automaticamente aos feitos em trâmite, em respeito aos artigos 14 e 1046 do Código de Processo Civil em vigor e a teoria do isolamento dos atos processuais adotada em nosso ordenamento jurídico. 5. Na fixação dos honorários advocatícios, há uma ordem de preferência a ser seguida, devendo, em primeiro lugar, ter como parâmetro o valor da condenação. Na sua ausência, devem ser estipulados os honorários com base no proveito econômico obtido. 6. Na hipótese de sentença em ação declaratória de inexistência de relação jurídico -tributária de eventuais débitos de IPTU sobre imóvel no Setor Noroeste, o valor dos honorários deve ter por base o valor do proveito econômico em face da Fazenda Pública, devendo ser utilizado o mínimo legal fixado nos incisos I a IV, do §3°, do artigo 85 cominado com o§4°, do inciso II, todos do Código de Processo Civil, eis que a sentença não é líquida. 7. Aplica-se ao caso a majoração da verba honorária prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, diante da existência de prévia condenação em honorários advocatícios, observados os limites fixados no §2° do mesmo dispositivo legal. 8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014